Tribunal: TJMT
Processo: 1016813-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016813-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS - CPF: 729.823.221-53 (ADVOGADO), JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - CPF: 078.954.798-81 (AGRAVANTE), TAMMY DOS SANTOS ALVARES COSTA - CPF: 779.428.501-10 (AGRAVANTE), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (AGRAVADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (AGRAVADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS - CPF: 299.529.998-87 (ADVOGADO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - CPF: 014.162.397-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016813-73.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1016813-73.2021.811.0000

Agravantes:
Joaquim Francisco da Costa Neto e Tammy dos Santos Alvares Costa

Agravadas:
Atria Comercio de Veículos Ltda.–Epp e Caoa Montadora de Veículos Ltda.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
REDIBITÓRIA INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE VEICULO ENQUANTO PERDURAR O TRAMITE DA AÇÃO REDIBITÓRIA – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA.

Não demonstrado o perigo de dano apto a provocar o deferimento do pedido de tutela de urgência de fornecimento de veículo aos autores agravantes enquanto perdurar o trâmite da ação é de ser mantida a decisão de origem que indeferiu o referido pleito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016813-73.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1016813-73.2021.811.0000

Agravantes:
Joaquim Francisco da Costa Neto e Tammy dos Santos Alvares Costa

Agravadas:
Atria Comercio de Veículos Ltda.–Epp e Caoa Montadora de Veículos Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelos autores
Joaquim Francisco da Costa Neto e Tammy dos Santos Alvares Costa
contra decisão

do Juízo da 31a Vara Cível de Cáceres
.

AÇÃO:
Redibitória no 1002395-15.2021.8.11.0006
, proposta por
Joaquim Francisco da Costa Neto e Tammy dos Santos Alvares Costa
, aqui agravantes, em face de
Atria Comercio de Veículos Ltda.–Epp e Caoa Montadora de Veículos Ltda..

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na determinação para que as requeridas, aqui agravadas,
forneçam aos autores/agravantes veículo da mesma categoria ou superior ao que delas adquiriram e que apresenta defeitos, ou seja, o automóvel Tiggo -2 1.5 AT ACT C, fabricado em 2019, modelo 2020, cor prata metálica, chassi 98RDB21B7LA005132, Renavan 201500
.

Relatam ter adquirido, em 30.11.2019, das requeridas agravadas, pelo valor de R$71.000,00, o veículo 0km objeto da lide e que passado um mês de uso, vale dizer, já em 13.1.2020, o automóvel passou a apresentar defeitos gravíssimos, como vazamento de óleo, tampa do porta malas com dificuldade de fechamento, barulho na porta traseira, pastilhas de freio com barulhos, além de desligar repentinamente e trava, bruscamente, o sistema de freios.

Arguem já ter levado o veículo para conserto e que após reiteradas tentativas, vale dizer, oito vezes, não obtiveram êxito.

Relatam ter feito uma carta para as requeridas em que relataram, em 13.1.2020, os problemas verificados no carro, o que gerou as ordens de serviços números 7458 e 7460 e que, inclusive, em 27.1.2020, foi instalado pela concessionária, o módulo de aceleração fast 1.0 V.

Também explanam que em 17.6.2020 levaram o veículo para revisão dos 10.000km e durante o percurso, já que tem que deslocar de Cáceres para Cuiabá, porquanto a revisão é feita nesta Capital, o veículo apresentou várias falhas, a exemplo de desligar brusca e inesperadamente ou elevar rotação sem ganhar velocidade, bem assim que foi feita a ordem de serviço no 225, que consignou que o veículo realmente apresentava problemas graves.

Informam que após o conserto e no mesmo dia, ao retornarem para Cáceres, novamente, isto na auto-estrada, o carro desligou abruptamente, bem como que no dia 18.1.2021, o veículo foi levado para a revisão dos 20.000km e para tentativa de correção dos problemas verificados, ocasião em que foi gerada a ordem de serviço 941, de 18.1.2021.

Relatam que o veículo permaneceu por 15 dias com as agravadas e ainda assim os defeitos persistem, bem como que em 02.2.2021 o veículo retornou para as requeridas e lá permaneceu por mais 15 dias, mas que no retorno para Cáceres, o autor e seu filho, menor de idade, foram surpreendidos com o carro apagar, bruscamente, em movimento.

Consignam que o carro retornou para as agravadas, guinchado, e lá permaneceu por mais 15 dias, mas de novo, apresentou os mesmo problemas, inclusive o de apagar bruscamente.

Assim, após irresignarem com a decisão impugnada, máxime por necessitarem, dizem, do veículo para cumprir várias obrigações, pugnam pela concessão de efeito ativo, a fim de que as requeridas agravadas lhes forneçam veículo novo ou com as mesmas características até o deslinde da ação que propuseram.

No mérito, pedem o provimento do Agravo e reforma da decisão combatida.

O efeito ativo foi indeferido (id. 102542460).

Contraminuta da requerida
Atria Comercio de Veículos Ltda.–Epp
no id. 104838959, em que defende o desprovimento do Agravo. Alternativamente, caso seja reformada a decisão impugnada que seja determinado à outra requerida, Caoa, a entrega do veículo similar postulado pelos autores.

Contraminuta da requerida
Caoa Montadora de Veículos Ltda.
no id. 117217474, em que defende o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016813-73.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1016813-73.2021.811.0000

Agravantes:
Joaquim Francisco da Costa Neto e Tammy dos Santos Alvares Costa

Agravadas:
Atria Comercio de Veículos Ltda.–Epp e Caoa Montadora de Veículos Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelos autores
Joaquim Francisco da Costa Neto e Tammy dos Santos Alvares Costa
contra decisão

do Juízo da 31a Vara Cível de Cáceres
.

AÇÃO:
Redibitória no 1002395-15.2021.8.11.0006
, proposta por
Joaquim Francisco da Costa Neto e Tammy dos Santos Alvares Costa
, aqui agravantes, em face de
Atria Comercio de Veículos Ltda.–Epp e Caoa Montadora de Veículos Ltda..

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na determinação para que as requeridas, aqui agravadas,
forneçam aos autores/agravantes veículo da mesma categoria ou superior ao que delas adquiriram e que apresenta defeitos, ou seja, o automóvel Tiggo -2 1.5 AT ACT C, fabricado em 2019, modelo 2020, cor prata metálica, chassi 98RDB21B7LA005132, Renavan 201500
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir o pedido de tutela de urgência feito
por
Joaquim Francisco da Costa Neto e Tammy dos Santos Alvares Costa
, aqui agravantes,

consistente na determinação para que as requeridas, aqui agravadas,
forneçam aos autores/agravantes veículo da mesma categoria ou superior ao que delas adquiriram e que apresenta defeitos, ou seja, o automóvel Tiggo -2 1.5 AT ACT C, fabricado em 2019, modelo 2020, cor prata metálica, chassi 98RDB21B7LA005132, Renavan 201500
.

Pois bem
. Conforme já consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo ao recurso, não se verifica a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido, ou seja, dos requisitos exigidos pela regra do art. 300 do CPC (
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo)
, notadamente,
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em que pese as arguições,
em especial a de que o carro desliga-se abruptamente, referido eventual defeito tem se sustentado, ao que parece, a partir de junho de 2020 e, inclusive, a última vez que o veículo foi levado para as requeridas foi em 02.2.2021.

A ação somente foi proposta em 06 de abril de 2021, ou seja,
com quase um ano após a primeira ocorrência e dois meses após a última
.

Aliás, o pedido de tutela de urgência, feito em 06.4.2021,
somente foi analisado em 26.8.22021, após a contestação, e os autores conseguiram aguardar tais atos
.

Oportuno consignar que, inclusive, sequer discordaram da decisão que indeferiu o pretendido efeito ativo ao recurso, ou seja, se conformaram com a verificação de falta de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

E realmente não se verifica o mencionado perigo de dano até mesmo por conta do tempo da propositura da ação com mais de ano do inicio do problema verificado no veículo, fato este que bem demonstra que os autores não tinham tanta necessidade do veículo, porquanto se contrário fosse, não aguardariam quase um ano para postularem a tutela de urgência que agora vindicaram.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento
aos autores/agravantes de veículo da mesma categoria ou superior ao que delas adquiriram e que apresenta defeitos, ou seja, o automóvel Tiggo -2 1.5 AT ACT C, fabricado em 2019, modelo 2020, cor prata metálica, chassi 98RDB21B7LA005132, Renavan 201500
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022